Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-11.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-11.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANYA VILELA RODRIGUES - CPF: 496.638.361-72 (APELADO), JOAO NETO CAROLINO RODRIGUES - CPF: 395.340.221-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS COMPROVADAS. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta contra
V.V.R.
e
J.N.C.R.
, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização dos réus para citação, conforme art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por ausência de citação dos réus se justifica diante das diligências realizadas e da ausência de utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário; (
ii
) apurar se o juízo de origem violou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa ao extinguir o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é requisito de constituição do processo, mas sua ausência, por si só, não autoriza a extinção do feito quando o autor demonstra diligência razoável para localização da parte adversa.

No caso, o autor promoveu sucessivas diligências para localização dos réus e requereu expressamente o uso dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (
Infojud
,
Renajud
, etc.
), o que foi indeferido de forma injustificada.

O indeferimento do uso de ferramentas acessíveis ao juízo e a consequente extinção do feito invertem indevidamente o ônus procedimental, contrariando os deveres de cooperação e auxílio mútuo previstos no art. 6o do CPC.

A sentença também viola os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC), ao extinguir o processo com base em suposta inércia do autor, sem assegurar-lhe oportunidade real de esgotar os meios disponíveis.

O processo civil contemporâneo exige que o Estado-juiz atue como facilitador da prestação jurisdicional efetiva, sobretudo em casos de resistência ou ocultação por parte dos demandados, sendo incabível punir o autor pelas dificuldades impostas pelos réus à sua própria citação.

A jurisprudência pátria reconhece que, ausente desídia do autor, a utilização de mecanismos tecnológicos de apoio judicial deve ser autorizada antes de qualquer decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de citação do réu é incabível quando o autor demonstra diligência razoável e solicita, de forma fundamentada, o uso de sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.

O dever de cooperação impõe ao magistrado o uso de meios acessíveis para viabilizar a citação da parte contrária antes de extinguir o feito.

Viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da não surpresa a extinção do processo sem que o autor tenha oportunidade de se manifestar sobre a não localização dos réus após esgotadas todas as diligências possíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 4o, 6o, 9o, 10, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2260445-29.2024.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, j. 30.09.2024; TJ-PE, Ap.
Cív
. 0101451-65.2022.8.17.2001, Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interpost
o
por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de VANYA VILELA RODRIGUES e JOÃO NETO CAROLINO RODRIGUES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Alega o apelante, em síntese, que o feito foi extinto de maneira prematura, sem a devida observância ao contraditório, configurando decisão surpresa e cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foram esgotadas todas as medidas possíveis para a localização do bem e do polo passivo.

Sustenta que foram promovidas diligências em múltiplos endereços, todas infrutíferas, e que o pleito de cooperação judicial para consulta aos sistemas informatizados não foi acolhido pelo juízo, o qual exigiu providências além da capacidade do autor.

Pugna pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de violação aos
arts
. 4o, 6o, 9o e 10 do CPC.

Sem contrarrazões
, diante da ausência de citação da parte requerida
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível
interpost
o
por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de VANYA VILELA RODRIGUES e JOÃO NETO CAROLINO RODRIGUES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
VANYA VILELA RODRIGUES
e
OUTRO
, todos qualificados nos autos.

A presente ação foi recebida ao id. 166550029, momento em que se deferiu a liminar e determinou a citação dos devedores.

Após,
na data de 10/09/2024
, o oficial de justiça certificou a ausência de localização do polo passivo. (id. 168569713)

Instado, o autor pugnou apenas pela utilização dos sistemas a disposição do juízo, para localização de novo endereço. (id. 168690005)

Na sequência, este juízo indeferiu o pleito e ressaltou que o dever de indicar os meios para prosseguimento da ação recai sobre o autor, especialmente quando realizada apenas uma diligência nos autos. Na ocasião, foi o autor advertido expressamente acerca da extinção do feito em caso de não indicação de endereço do polo passivo. (id. 168988926)

No decorrer da ação, foram realizadas outras diligências na tentativa de localizar o bem móvel perseguido e o polo passivo, em sua maioria,
no mesmo endereço indicado na exordial
, contudo, sem sucesso.

Por fim, o autor novamente pretende a utilização dos sistemas à disposição do juízo. (id. 211716325)

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Ao analisar os autos, entendo que é o caso de extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, percebe-se que a parte autora, apesar de realizar algumas diligências, não foi capaz de localizar o polo passivo, limitando-se a pugnar pela utilização dos sistemas integrados e, mesmo após a negativa de acesso, sequer valeu-se do duplo grau de jurisdição para tentar obter as informações pretendidas.

Oportuno destacar que este juízo não desconhece o dever em auxiliar as partes no tocante a utilização dos sistemas integrados pelo E. Tribunal de Justiça, contudo, percebe-se que a pretensão do autor é atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a incumbência de localizar o devedor, invertendo-se ônus procedimental.

Igualmente, este julgador não desconhece a orientação jurisprudencial das Instâncias Superiores, no entanto, perfilho-me do entendimento diverso, tal que a obrigação deve recair sobre o autor, principal, senão único, interessado na satisfação do direito invocado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos para constituição válida e regular do processo, vejamos:

[...]

É válido destacar que, nestes autos, de fato foram realizadas algumas diligências para localização do polo passivo, contudo, tais diligência em sua grande maioria se deram nos mesmos endereços constantes na peça vestibular, ou seja, o autor não foi capaz de indicar nos autos outras localidades que pudessem ensejar a localização do bem ou dos devedores.

Ora, tratando-se de grande instituição financeira, é crível entender que esta possui diversos meios para localizar o polo passivo sem qualquer dificuldade ou embaraço.

Não obstante, convém destacar que, nesta Comarca de Guiratinga/MT, existem dezenas, repisa-se dezenas de ações manejadas em desfavor do mesmo polo passivo, majoritariamente movidas por instituições bancárias, que possuem idêntica situação processual, qual seja, a ausência de localização dos devedores e a reiterada conduta do polo ativo em atribuir ao Poder Judiciário a incumbência de indicar endereços atualizados
.

Assim, mister a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Decido.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais finais,
se houver
.

Sem honorários de sucumbência, haja vista a ausência de
angularização
processual.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de citação válida dos requeridos, à luz do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em demanda de busca e apreensão ajuizada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69.

Com efeito, é cediço que a citação do réu constitui pressuposto de validade do processo, sendo sua ausência, em regra, causa de extinção do feito. No entanto, o exame detido dos autos revela que o autor não permaneceu inerte diante das dificuldades enfrentadas para localização do bem e dos devedores. Foram diversas as tentativas de citação e apreensão
,
em endereços urbanos, rurais, originais e posteriormente indicados
,
todas sem êxito. Houve, inclusive, reiteração de pedidos e diligências renovadas, o que afasta, por completo, a hipótese de abandono ou negligência.

Destaca-se que, em sequência lógica e coerente com os princípios do contraditório e da boa-fé processual, o autor solicitou acesso aos sistemas de informações integrados disponíveis ao Judiciário (tais como o
Infojud
e
Renajud
e outros), visando auxiliar na localização do devedor e do bem objeto da garantia fiduciária. A pretensão, contudo, foi rechaçada
com base na alegada inversão do ônus procedimental, como se o exercício legítimo de um direito processual fosse
conduta
reprovável.

A sentença ora recorrida invoca o entendimento de que competiria exclusivamente ao autor exaurir todos os meios extrajudiciais para localizar o réu, chegando a censurar a ausência de interposição de recurso contra a negativa de acesso aos sistemas de apoio, como se fosse exigível, para cada indeferimento interlocutório, a instauração de insurgência recursal, sob pena de extinção do processo. Tal exigência, a par de desproporcional, afronta a lógica cooperativa do processo moderno e desloca para o autor um encargo que, em muitos casos, depende da colaboração efetiva do Estado-juiz.

Ora, não se pode olvidar que o processo civil brasileiro, sobretudo após a entrada em vigor do CPC/2015, rege-se pelo
princípio da cooperação
(art. 6o), impondo a todos os sujeitos processuais
,
inclusive ao magistrado
,
o dever de atuação conjunta na concretização do direito material.
A jurisdição, como função essencial do Estado, não se esgota no exercício meramente formal da autoridade judicial, devendo ser
instrumento de efetividade da tutela jurisdicional
.

Ademais, o próprio juízo de origem reconhece na sentença que "existem dezenas de ações manejadas em desfavor do mesmo polo passivo", deixando transparecer que a dificuldade de localização decorre, em verdade, de conduta reiterada dos réus em se esquivarem dos atos processuais. Nesse cenário, é paradoxal penalizar o autor pela resistência velada da parte contrária, ainda mais quando devidamente comprovadas as tentativas diligentes de localização e as dificuldades enfrentadas.

A extinção precoce da ação, portanto, desconsidera o
iter
processual revelado nos autos, frustra a função jurisdicional e viola o art. 4o do CPC, que assegura às partes o direito de obtenção de solução de mérito em tempo razoável.

Com efeito, diante das reiteradas diligências frustradas e da dificuldade concreta enfrentada pelo autor na identificação do paradeiro dos requeridos, a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário
–
tais como
Infojud
,
Renajud
, entre outros
–
apresenta-se não apenas como medida viável e proporcional, mas como providência necessária para o adequado prosseguimento do feito
.
Negar, nesse contexto, o acesso a tais ferramentas viola o princípio da primazia da decisão de mérito e perpetua uma resistência institucional incompatível com os deveres de cooperação e efetividade. O pleito formulado não se mostra abusivo ou procrastinatório, mas sim adequado à complexidade fática revelada nos autos, impondo-se, portanto, sua devida apreciação e efetivação antes de qualquer cogitação de extinção processual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios converge no sentido de que, ausente desídia ou abandono, não cabe extinção da ação pela não citação, sendo recomendável o prosseguimento com apoio do aparato tecnológico do Judiciário, nos termos do princípio da instrumentalidade e da efetividade
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Decisão
que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do requerido.
Inconformismo
da autora deduzido no Recurso.

Tentativa frustrada de
citação.
Pesquisa de endereços pelos Sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
que não está condicionada ao esgotamento de diligências pela parte interessada. Possibilidade de realização das pesquisas, a fim de assegurar a efetividade e a celeridade na marcha processual
. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22604452920248260000 Americana, Relator.: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
PEDIDO PERTINENTE PENDENTE DE ANÁLISE. DEVER DE COOPERAÇÃO (ART. 6o DO CPC) DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA (ART. 10 DO CPC). CONVERSÃO DA AÇÃO EM FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA
ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.
[...]
3.
Com a sistemática processual vigente, já não pairam dúvidas sobre o dever de o Poder Judiciário, em cooperação, atender à solicitação de pesquisas a
ser
realizadas nos sistemas disponíveis

e também
expedir os competentes ofícios a Órgãos Públicos
e também
empresas privadas, devendo, porém, observar, com prudência, aquelas medidas que possam caracterizar a procrastinação do feito ou que não possuem qualquer
lastro.

[...]
6. Sentença anulada para que seja garantido o efetivo contraditório e observados os princípios da cooperação e

da primazia do julgamento de mérito.
7.
Recurso provido
.
”
(TJ-PE - Apelação Cível: 01014516520228172001, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5a CC))

Diante dessas circunstâncias, a dificuldade em localizar os devedores
, longe de justificar a extinção do feito, evidencia a necessidade de cooperação judicial para viabilizar a localização dos requeridos, que
, como consignado anteriormente,
aparentemente adotam conduta deliberada de ocultação para frustrar o cumprimento de obrigações assumidas perante diversas instituições financeiras.

Não se pode, portanto, imputar ao apelante a responsabilidade por conduta deliberadamente evasiva dos devedores, que se esquivam reiteradamente das tentativas de localização, frustrando o exercício do direito de ação e a prestação jurisdicional. A exigência de que o autor, por si só, localize devedores que adotam condutas deliberadas de ocultação, sem qualquer auxílio dos sistemas à disposição do Juízo, representa ônus excessivo e incompatível com o modelo cooperativo de processo consagrado pelo CPC/2015.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a
r.
sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado
a quo
:

I.
Proceda à consulta dos sistemas integrados à disposição do Juízo para localização dos requeridos e do bem objeto da garantia fiduciária;
e

II.
Esgotadas todas as possibilidades de localização, inclusive mediante consulta aos sistemas integrados, e persistindo a não localização dos requeridos, intime o apelante para que se manifeste acerca do interesse no
prosseguimento do feito e dos meios que pretende empregar para tanto, assegurando-se o contraditório antes de eventual decisão extintiva
.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação dos apelados e, consequentemente, de
angularização
da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025